Tribunal: TJPA
Processo: 0001144-96.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001144-96.2015.8.14.0008

APELANTE: IMERYS RIO CAPIM CAULIM - IRCC

APELADO: SEBASTIAO PEREIRA DA CUNHA, MANOEL AMARAL MOURAO, ANTONIO IVALDO NASCIMENTO EVANGELISTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL . ALEGAÇÃO DE OMISSSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA. REQUISITOS EXIGIDOS NÃO DEMONSTRADOS.

HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSBILIDADE. VALOR ELEVADO DA CAUSA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001144-96.2015.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO

EMBARGANTE

:

IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A.,
( Adv.
THIAGO LIMA DE SOUZA OAB/PA17623-A, PEDRO BENTES PINHEIRO FIILHO OAB/PA 3210-A)

EMBARGADO

:
SEBASTIÃO PEREIRA DA CUNHA E OUTROS

(
Adv. MÁRIO VINICIUS IMIBIRIBA HESKETH OAB/PA10000-A)

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A., contra Acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora embargante.

Em suas razões (PJe ID 15853662) , o embargante aponta a existência de omissão e contradição no julgado embargado (
PJe ID 15724888),
posto que não considerou as provas que comprovam a propriedade do imóvel pela parte embargante.

Aduz ainda, que o decisum (PJe ID 15724888),

foi contraditório ao entender que o apelante, ora embargante, não teria comprovado a posse injusta do réu, argumentando que a propriedade regular do imóvel por si só, já caracterizaria qualquer posse como injusta. Destacou ainda, que os embargados afirmaram que haviam abandonado a área em momento anterior e depois passaram a esbulhá-la, o que também

corrobora para demonstrar a posse injusta.

Por fim, manifesta sua irresignação quanto ao entendimento adotado no Acórdão embargado
(
PJe ID 15724888),

que reformou a sentença, no tocante à fixação dos honorários de sucumbência, aplicando o Tema 1.076 do STJ. Alega que a tese não se aplica à hipótese, considerando a complexidade

da causa, pugnando pela manutenção da sentença nesse aspecto.

Requer por fim, o acolhimento dos recursos, com a correção das omissões alegadas.

Não foram apresentadas cont5rarrazões. (PJe ID 16117675).

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 30 de novembro de 2023.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conforme relatado, a irresignação do embargante reside no fato de que o acórdão recorrido, não teria considerado as provas que demonstram a posse injusta exercida pelos embargados. Alegam que a apresentação do documento que comprova a propriedade do imóvel por si só, já caracteriza a posse como injusta.

A irresignação não merece acolhimento.

Como é cediço, para a procedência da pretensão reivindicatória, é necessário que haja a inequívoca comprovação dos requisitos legais: a prova da propriedade, a individualização da coisa e a demonstração da posse injusta do réu,

aqui embargado; conforme se infere do texto do art. 1.028 do CC e entendimento jurisprudencial acerca do assunto.

Na hipótese, de fato o domínio da coisa foi

comprovado pelo embargante bem como a sua individualização. No entanto, não é possível aferir dos documentos anexados a alegada invasão, de maneira a configurar a posse injusta.

Pelo contrário, restou evidenciado,

que os embargados já detinham a posse do bem, no momento da aquisição pelo

embargante, inclusive realizavam o aproveitamento da área, com criação de animais e agricultura.

Cumpre destacar, que só deixaram o imóvel sob a promessa de que seriam indenizados pelo embargante.

Portanto, não subsiste a

alegação de que houve o esbulho pelos embargantes, uma vez que a posse dos embargados, no momento da aquisição do bem,

é uma situação fática comprovada, e que o esbulho alegado, foi nada mais que o retorno dos embargados ao imóvel,

ante o não pagamento das indenização que lhes foi prometida.

Assim, entendo que o acórdão objurgado não foi omisso/contraditório ao não reconhecer a presença dos requisitos legais, para a procedência da ação, posto que ausente a demonstração da posse injusta apontada.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CIVEL
– AÇÃO REIVINDICATÓRIA
– AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS –
POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não restando comprovada a posse injusta em relação ao imóvel objeto da demanda, requisito previsto em Lei, a improcedência do pedido é medida que se impõe
. 2. Recurso desprovido
.(grifo nosso)

(TJ-RR - AC: 08298824020148230010 0829882-40.2014.8.23.0010, Relator: Des. , Data de Publicação: DJe 21/05/2020, p.)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
.
REQUISITOS ESSENCIAIS PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA
PETITÓRIA QUE SÃO A
COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM,
BEM
COMO DA POSSE INJUSTA DO RÉU.

PROVA DOS AUTOS QUE É INSUFICIENTE A DEMONSTRAR A INJUSTIÇA DA POSSE DA PARTE DEMANDADA
, NÃO HAVENDO AINDA A CORRETA DISCRIMINAÇÃO DO BEM. ÁREA EXTENSA QUE SEGUNDO O APELANTE FOI DESMEMBRADA, SEM AVERBAÇÃO COMPETENTE, COM ALIENAÇÃO DE FRAÇÕES IDEAIS. SINGULARIZAÇÃO INOCORRENTE A VIABILIZAR A PRETENSÃO CONTIDA NO INSTRUMENTO DA DEMANDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Na forma do art. 1.228 do Código Civil, em regra, são requisitos para a propositura da ação reivindicatória, que o autor tenha titularidade do domínio sobre a coisa reivindicada, que esta seja individuada, identificada e esteja injustamente em poder do réu
.
Caso concreto em que a parte autora não promoveu a regular singularização do imóvel e não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o exercício da posse injusta por parte do ré sobre a área reivindicada. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. RECURSO IMPROVIDO.

(grifo nosso)

(TJ-RJ - APL: 00216194720208190206 202300155488, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 03/08/2023, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂM, Data de Publicação: 09/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPOROCEDENTE
AÇÃO REINVIDICATÓRIA. ESBULHO NÃO CONFIGURADO
. REQUISITOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA NÃO PREENCHIDOS.
POSSE LEGÍTIMA E JUSTA DOS REQUERIDOS
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.
(grifo nosso)

(Apelação Cível Nº 202200840643 Nº único: 0004415-35.2016.8.25.0053 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Luiz Antônio Araújo Mendonça - Julgado em 19/05/2023)

Insurge-se ainda o embargante contra a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Importa registrar que não houve omissão quanto à questão, porquanto o Acórdão embargado tratou do tema de forma expressa e fundamentada do tema.

O

decisum não merece reparos nesse sentido, considerando

que o valor da causa na hipótese em exame,

é de R$
2.000.000,00 (dois milhões de reais),

valor elevado, que atrai a aplicação do Tema
1.076 DO STJ. Logo,

a aplicação equitativa no arbitramento dos honorários sucumbenciais, no caso é vedada.

Corroborando com esse entendimento:

Embargos de Declaração –
Alegação de omissão – Ocorrência – Honorários Advocatícios
- Recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Tema 1076.
TESE DO TEMA 1076 DO STJ Na data de 16/03/2022
, o STJ concluiu o julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria,
decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, estabelecendo duas teses sobre o assunto:
1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil ( CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide , os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo – Embargos acolhidos.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10628675220208260053 SP 1062867-52.2020.8.26.0053, Relator: Burza Neto, Data de Julgamento: 09/06/2022, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/06/2022)

Portanto, escorreito o entendimento adotado no decisum combatido.

Com efeito, por não vislumbrar

qualquer omissão, contradição, a serem supridos,

a manutenção do Acórdão recorrido é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço e rejeitos os Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 31/01/2024